Tribunal: TJES
Processo: 5013917-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013917-31.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: DEYSIANE CESAR BRANDAO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. OBJETO SOCIAL DIVERSO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação indenizatória, nomeou pessoa jurídica para a realização de perícia médica e fixou os respectivos honorários no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da nomeação de pessoa jurídica para a realização de perícia médica, cujo objeto social é diverso da área da saúde e os sócios não possuem formação técnica especializada; (ii) estabelecer se o valor dos honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A nomeação de perito exige especialização no objeto da perícia, conforme interpretação teleológica do art. 465 do CPC, e a fixação de honorários deve se pautar por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do serviço como múnus público.

4)
A pessoa jurídica nomeada não possui qualificação técnica para a perícia médica, visto que o objeto social da empresa abrange atividades díspares, como "atividades de cobranças" e "corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis", e os sócios-administradores não possuem formação em medicina, sendo advogados.

5)
A ausência de registro da empresa pericial até mesmo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-ES) corrobora a falta de qualificação técnica para a função designada.

6)
O valor dos honorários, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se excessivo e desproporcional, considerando a baixa complexidade do trabalho, que se restringe à análise de documentos (perícia indireta).

7)
A quantia homologada supera em mais de cinco vezes o teto previsto na Resolução TJES nº 06/2012, que, embora não seja estritamente vinculante, serve como indispensável baliza de razoabilidade para o dispêndio de verbas públicas.

8)
A fundamentação da proposta de honorários, baseada em planilha de custos genérica e padronizada que infla a carga horária de trabalho, é insuficiente para justificar o montante elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É inválida a nomeação de pessoa jurídica para a realização de perícia técnica quando o objeto social é estranho à área do conhecimento exigida e os sócios responsáveis não detêm a formação profissional correspondente.

2. A fixação de honorários periciais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à complexidade do trabalho e aos parâmetros estabelecidos em normativos do Tribunal, que servem como referência para o uso racional de recursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: art. 465 do CPC; Resolução TJES nº 06/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5000860-43.2025.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o Relatório já exarado.
Insurge-se o Estado agravante em face de decisão que,

em sede de ação indenizatória por suposto erro médico, nomeou pessoa jurídica para a realização de perícia e fixou os respectivos honorários no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Esta egrégia 1ª Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento nº 5000860-43.2025.8.08.0000, assentou que a fixação dos honorários periciais
"
deve pautar-se por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta, ainda, a natureza do serviço prestado como auxiliar da justiça (múnus público)
"
. Além disso, reconheceu que a perícia médica indireta, baseada em análise de prontuários,
“não se equipara, em termos de complexidade e tempo despendido, a perícias que envolvem múltiplos exames clínicos no periciando”
, e que planilhas de custos genéricas são insuficientes para justificar montantes elevados.

A conclusão externada no precedente teve por base a interpretação teleológica do art. 465 do CPC, que exige do perito especialização no objeto da perícia, e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, aplicáveis por simetria ao dispêndio de verbas públicas pelo Judiciário.

No caso, observa-se que a decisão agravada, ao homologar o valor proposto, amparou-se em estimativa de horas apresentada por empresa cujas credenciais técnicas para a perícia médica são, no mínimo, questionáveis.

O cadastro nacional da pessoa jurídica revela que o objeto social não se refere à área da saúde, senão a atividades díspares como
"atividades de cobranças"
,
"corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis"
,
"consultoria em gestão empresarial"
e
"atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários"
.

Ademais, restou comprovado que o sócios-administradores não possuem formação médica, sendo ambos advogados regularmente inscritos na OAB.

Corrobora a total ausência de qualificação técnica o ofício do CREA-ES, a qual informa que a referida empresa sequer possui registro para atuar em áreas afetas à engenharia, o que torna ainda mais temerária a designação para perícia médica.

Tais circunstâncias, aliadas à apresentação de planilha de custos padronizada e à flagrante desproporção entre o valor fixado e os parâmetros estabelecidos na Resolução TJES nº 06/201 - que, conquanto não se aplique de forma estrita, serve como indispensável baliza de razoabilidade -, confere densa plausibilidade jurídica às teses recursais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para anular a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.